Tribunal: STF
Processo: RE 96801
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
ICM. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSTO MULTIFASICO. ESTORNO
DE CRÉDITO FISCAL. CF., ART-23, II. DL. 406, ART-3., PAR-1.
DESCABIMENTO DO ESTORNO DE SALDO A FAVOR DO CONTRIBUINTE, VERIFICADO
EM DETERMINADO PERIODO, QUE SE HÁ DE FAZER VALER NA APURAÇÃO DO
DÉBITO FISCAL DO PERIODO SUBSEQUENTE, NOS ESTRITOS TERMOS DA NORMA
COMPLEMENTAR DO ART-3., PAR-1., DO DL 406, "IN FINE". RESULTANCIA DO
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO ICM (ART-23, II DA CF).
INAPLICABILIDADE, A ESPÉCIE, DO PAR-3. DO ART-3. DO CL 406/68.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.